Tribunal: TJMT
Processo: 1003984-77.2021.8.11.0059
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003984-77.2021.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto do Idoso]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADELSON NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 240.448.061-87 (APELADO), LUCIANA DA CONCEICAO DIAS - CPF: 995.269.211-00 (APELANTE), JADER FRANCISCO DEI RICARDI - CPF: 654.692.401-34 (ADVOGADO), SOCORRO LEAO DOS SANTOS - CPF: 889.381.311-49 (ASSISTENTE), DOMINGAS LEAO DOS SANTOS - CPF: 453.496.731-49 (ASSISTENTE), GRACIA LEAO DOS SANTOS - CPF: 024.087.291-65 (ASSISTENTE), ADELSON NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 240.448.061-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003984-77.2021.8.11.0059

APELANTE: LUCIANA DA CONCEICAO DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 102 DO ESTATUTO DO IDOSO – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – DEPOIMENTO DA VÍTIMA ALINHADO AOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS – HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO ARBITRADOS DE FORMA PROPORCIONAL NA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em prescrição quando, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, não transcorreu o prazo previsto no art. 109, inciso V, do código Penal.

O pedido de absolvição é impertinente se as provas angariadas demonstram que a ré cometeu o crime de apropriação contra idoso que lhe foi imputado na denúncia.

“Esta Corte fixou a tese de que "as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado"
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1651759/PR).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003984-77.2021.8.11.0059

APELANTE: LUCIANA DA CONCEICAO DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Luciana da Conceição Dias, contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, por infração ao art. 102 da Lei n. 10.741/2003 (apropriação de bens e valores).

Em suas razões, assevera
que: 1) “
é forçoso reconhecer que incide no presente caso a prescrição da pretensão punitiva retroativa verificada neste interregno (independente da data de publicação da sentença), sem que se tenha registrado neste período qualquer causa interruptiva ou suspensiva do lapso prescricional, exaurindo, portanto, o jus puniendi estatal
” (sic); 2) carece ser absolvida, pois “
não restou provado em momento algum que a recorrente havia se apropriado do cartão de crédito da suposta vítima. Ao contrário disso, ficou comprovado que a vítima entregou nas mãos da recorrente o dinheiro que havia cedido a esta para viajar até a cidade de Goiânia
” (sic); 3) devem ser arbitrados “
honorários advocatícios em fase recursal, tendo em vista que não há defensor público nesta comarca e diante do tempo despedido no atendimento e produção da peça. Assim, sugere a Vossa Excelência o valor de 5 URH, tendo em vista a situação acima exposta, levando-se em conta que a tabela de honorários é de 5 URH
” (sic)
(Id.
148575663 - pág. 1-6).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
148575672 - pág. 1-5)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
152330177 – pág. 1-2).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003984-77.2021.8.11.0059

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO

Nas razões do apelo, a defesa sustenta que deve ser reconhecida “
a prescrição da

pretensão punitiva retroativa”.

O argumento não procede.

O art. 110 do Código Penal estabelece:

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada,
não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
.

Guilherme de Souza Nucci dá os contornos da prescrição retroativa:

É a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazo anterior à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz da frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória
(Código Penal Comentado, 15ª ed., Ed. Forense, pág. 663).

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] A prescrição retroativa da pretensão punitiva tem por referência a pena em concreto, sendo aferida, nos termos do art. 109 do CP, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do Código Penal, não podendo ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (art. 110 do CP).[...]
(STJ, RHC 89.948/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019).

[...] Consoante dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal, "a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa" (redação dada pela Lei n. 12.234/2010). No caso, considerando que, entre o dia do recebimento da denúncia (5/2/2003, conforme e-STJ fl. 157) e a data da prolação do acórdão condenatório (22/2/2016, e-STJ fl. 236), transcorreu prazo superior a 12 anos, é forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1002435/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019).

In casu
, os fatos ocorreram em meados de 2017 (Id.
148575318 - pág. 4-5); contudo, a denúncia – que foi oferecida em 9-11-2021 (148575316 - pág. 2) – foi recebida em
12-1-2022
(Id. 148575322 - pág. 1-2).

A ação penal foi sentenciada na audiência ocorrida em
3-10-2022
, sendo a ré condenada a 1 (um) ano de reclusão (Id.
148575655 - pág. 1-7).

O
Ministério Público tomou ciência dela na mesma data e não recorreu.

A pena imposta atrai o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal.

Além disso, entre os dois marcos não ocorreu nenhuma outra causa interruptiva (CP, art. 117).

No contexto, por demais óbvio que, entre o recebimento da denúncia (12-1-2022) e a prolação da sentença (3-102-2022),
não
transcorreu o prazo necessário para declarar extinta a punibilidade da recorrente.

Posto isto, rejeito a prejudicial.

É como voto

MÉRITO

A denúncia imputou à ré o crime tipificado no art. 102 da Lei n. 10.741/2003, em razão dos seguintes fatos:

Consta dos autos do caderno investigativo que, em data não precisa, porém, até o dia 13/02/2017, por volta das 13h00min, em local também não definido nos autos, sabendo-se apenas que foi na cidade de Confresa/MT, a denunciada Luciana da Conceição Dias apropriou-se de proventos de aposentadoria da vítima Aderson Nogueira dos Santos, dando-lhes aplicação diversa de sua finalidade.

Consoante se apurou, a denunciado, que contava com 34 anos de idade, na data dos fatos, dizia manter um relacionamento amoroso com a vítima, um senhor de 80 anos de idade e, mediante promessas amorosas, apoderou-se do cartão de aposentadoria da vítima e realizou transações bancárias em seu favor, de modo que realizou vários saques bancários da conta de aposentadoria da vítima e efetuou compras de materiais de construção para reforma de sua casa e ainda utilizou-se do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) da vítima para comprar uma motocicleta. [...]
(Id.
148575316 - pág. 1-2).

Na fase inquisitorial,
Socorro Leão dos Santos
relatou o ocorrido, nos seguintes termos:

Que a depoente afirma que é filha de Aderson Nogueira dos Santos; Que a genitora da depoente é falecida há uns 5 anos; Que no ano de 2017, Aderson começou a se envolver com Luciana; Que Luciana prometia que iria morar com Aderson, mas não estava cumprindo a promessa; Que Aderson enchia Luciana de presente na esperança de ela ir morar com ele, mas isso não aconteceu; Qu
e a depoente afirma que quando percebeu que estava sendo engando, Aderson pediu ajuda para as filhas; Que a depoente afirma que Luciana teria adquirido uma casa, uma motocicleta e uma quantia em dinheiro através de Aderson
;
Que após o intermédio das filhas, Luciana teria devolvido a casa, alguns eletrodomésticos e o cartão de Aderson
; Que a quantia em dinheiro e a motocicleta acabaram abrindo mão; Que nos dias de hoje Aderson está sendo cuidado pela depoente [...]
(Id.
148575318 - pág. 24-25).

A declaração de Dominga Leão dos Santos e de Gracia Leão dos Santos foi semelhante (Id. 148575318 - pág. 26-29).

Este é o depoimento da vítima:

Que perguntado ao declarante especificamente quanto aos saques bancários, se tinha conhecimento de tais operações, respondeu que não, que Luciana pegou seu cartão sem a autorização do declarante e utilizou a senha que estava anotada no cartão para realizar os saques
; Que perguntado se Luciana entregou o dinheiro ao declarante e se ela havia realizado a retirada para uma finalidade específica, respondeu que Luciana nunca repassou os valores sacados ao declarante, não tendo ele pedido que ela realizasse tais saques, tendo Luciana dado destino desconhecido às quantias sacadas; Que segundo o declarante, até a presente data tais quantias não foram devolvidas, tendo o declarante dispensado Luciana de realizar o ressarcimento, já que ela não tem emprego [...]
(Id. 148575318 - pág. 40-41).

Na delegacia de polícia, a ré declarou:

Que possui grau de parentesco com a vítima, tendo em vista que o pai da declarante é sobrinho da vítima; Que desde o mês de julho vem se relacionado com a vítima, senhor Aderson Nogueira dos Santos.
Que perguntado quanto ao cartão da conta bancária da vítima estar de posse da declarante, a mesma respondeu que sempre que ia realizar qualquer transação bancária, o senhor Aderson estava presente
;
Que perguntado sobre a motocicleta que a vítima alega que a declarante comprou com seu dinheiro, a declarante respondeu que usou apenas R$ 1.500,00 do dinheiro do senhor Aderson para quitar o restante que faltava na compra da motocicleta
, tendo em vista que tinha realizado a compra em outra data;
Que segundo a declarante, o senhor Aderson foi até a loja Gazin sozinho e comprou um tanquinho e um guarda-roupa e teria dado de presente para a declarante;
Que a declarante não acompanhou o senhor Aderson no momento da compra dos moveis citados; Que segundo a declarante já tinha deixado claro ao senhor Aderson que não queria nada com ele, contudo, certo dia o senhor Aderson foi até a casa da mãe da declarante e disse que era para a declarante ficar ‘de boa’ com ele, que ele daria uma casa para ela, diante disso a declarante passou a se relacionar com o senhor Aderson novamente;
Que no decorrer dos dias, após a compra da referida casa, a declarante, junto com o senhor Aderson, realizou todas as compras de materiais de construção, que algumas foram pagas através de transferência

bancária e outras tendo realizado saque para o referido pagamento, a declarante cita ainda que realizou saques para pagar o pedreiro que estava reformando a casa
; Que compareceu a advogada, Dra. Claudia Dias de Arruda Voltoline, OAB 22084/O, que a advogada da declarante juntamente com a filha do senhor Aderson, senhor Domingas Leão dos Santos, acompanharam o momento em que a declarante assinou o contrato de transferência da citada casa em favor do senhor Aderson, segue em anexo cópia, e combinou a entrega do restante dos bens, inclusive do dinheiro referente a compra da motocicleta [...]
(Id.
148575318 - pág. 6-7).

Na instrução processual, a vítima descreveu o acontecido, nos termos transcritos:

MP: [...] queria que o senhor contasse para a gente o que aconteceu entre o senhor e a senhora Luciana, esses valores que ela supostamente apropriou do senhor, de aposentadoria, o senhor deixava o cartão com ela, como que foi [...]?

V: O valor... Ela pegou o cartão, o número [...], foi lá e entregou o cartão, só tinha R$ 70,00 (setenta reais).

MP: Entendi, o senhor entregou o cartão para ela, como que foi?

V:
Ela comprou a moto foi na Vila Rica [...], ela que pediu, aí eu falei: ‘você não vai estragar meu dinheiro não’, ela foi e comprou a moto, aí foi para Vila Rica.

MP: O senhor autorizou ela comprar essa moto ou não?

V: Não.

MP: O senhor tinha um relacionamento com a Luciana, como que era?

V: [...] ela só esteve duas vezes comigo, não foi nem um dia, só duas horas.

MP: Qual o valor que foi gasto no total senhor Aderson?

V: O total todo era R$ 6.000,00 (seis mil reais) no cartão, ficou ‘setenta’, [...] gastou R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais) [a filha da vítima – que o está acompanhando na audiência – esclarece que o valor correto é R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais)].

[...]

Defesa: O senhor estava interessado em ter um relacionamento serio com a dona Luciana?

V: Não, não tinha ‘interessado’ nenhum, ela que iludiu, queria casar comigo, [...], ‘você é nova e eu sou velho’, isso aí eu falei muitas vezes para ela, ‘mas eu quero é você’, ‘eu não quero’; o delegado falou para ela entregar R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), ela nunca entregou, falei para a mãe dela, não precisa pagar não, ela não trabalha, mas a conta mexida ela vai me pagar é o valor que ela gastou.

Defesa: [...] a senha, o senhor deu para a senhora, para ela, como que foi isso, para ela usar seu cartão?

V: [com o auxílio da filha responde que deu a senha]
(Id.
148575654 - pág. 1-2
relatórios de mídias).

Domingas Leão dos Santos – filha da vítima – assim expôs o acontecido:

MP: [...] eu gostaria que a senhora relatasse para a gente o que aconteceu, ela prometeu ter um relacionamento com seu pai, como ela conseguiu esse cartão, a senhora pode contar para a gente, por favor?

I: Sim, ela estava com um relacionamento com meu pai;
dentro de quinze dias ela fez, pegou o cartão do meu pai, esteve até lá por Goiânia, fazia tudo com o cartão do meu pai,
aí eu pedi para as meninas, minhas irmãs que moram lá em Confresa, eu moro em São Félix, e elas foram em Confresa e aí falei para elas: ‘toma providência disso aí, não pode deixar acontecer isso não’, elas não faziam, eu saí aqui de São Félix, fui lá em Confresa, aí fui direto à delegacia civil e denunciei.

MP: Mas eles tinham mesmo um relacionamento ou não, eles se viam com frequência, a senhora sabe?

I: Olha, ela que estava aproveitando só do meu pai, ela não estava morando com ele não; meu pai morava lá na casa dele, minha irmã ia lá cuidar dele, fazia as coisas e voltava para casa, e ela estava indo só aproveitar dele, foi só quinze dias
.

MP: [...] e a senhora sabe me dizer a finalidade desse dinheiro, era para que, era para manutenção dele, ou era justamente para ela comprar moto, material de construção, qual era a finalidade do dinheiro, era manutenção da vida dele ou para ela comprar essas coisas para ela?

I: Era para ela comprar as coisas para ela.

MP: Não, em relação a ele dona Domingas, para que teu pai tinha esse dinheiro, ele quis que ela comprasse essas coisas, ele que mandou ela comprar essas coisas?

I: É porque ela estava... Ele é uma pessoa assim, como ela estava seduzindo ele, ele estava incutido com ela, ela fazia tudo para que ele caísse na onda dela.

MP: Entendi, mas esse dinheiro era para que, para ele comprar comido, cuidar da casa?

I: Esse dinheiro que ela... Acredito que ela mentiu aí, porque esse dinheiro ela comprou guarda-roupa, comprou um tanquinho, estava construindo a casa, ela fez meu pai comprar uma casa e botar no nome dela, aí eu peguei e fiz ela devolver a casa para o meu pai
.

[...]

Defesa: Ela devolveu todas as coisas que supostamente ela pegou de vocês, do seu pai?

I: É do meu pai.

Defesa: Devolveu tudo então?

I: Ela só não devolveu o dinheiro, que meu pai exigiu que ela devolvesse, a moto também ela não devolveu, porque a moto ela falou que tinha comprado com o dinheiro dela
;
ela não tinha dinheiro, como ela ia comprar essa moto, é porque eu não sabia dessa moto, senão no dia lá eu tinha falado, mas eu fiquei sabendo depois que a gente saiu da delegacia
.

Defesa: Sei pai estava muito interessado, apaixonado nela [...]?

I: Estava, estava muito, agora imagina uma pessoa de oitenta e poucos anos com uma menina de vinte e nove anos, acho que ela estava com vinte e oito, parece [...], incutiu com ela. [...].
(Id.
113342234 - pág. 1-3 e 113342245 - pág. 1-2
relatórios de mídias).

O depoimento de Gracia Leão dos Santos auxiliou na compreensão do caso:

MP: [...] gostaria que a senhora contasse o que se recorda disso, o que aconteceu entre seu pai e Luciana, de onde era esse dinheiro, qual era a finalidade dele, o que ela fez [...]?

I: É o seguinte, eu mesma já fui atrás depois que minha irmã já tinha ido atrás dessas coisas, eu nem sabia de nada; depois que minha irmã ficou sabendo dessas coisas ela veio da cidade dela atrás desses ‘trem’ aí, já fui na delegacia lá com ela; meu pai... Não sei o que passou pela cabeça dele, de ele pegar as coisas dele e passar para ela, acredito que ela ‘incutiu’ nele, aí não sei qual foi o interesse [...].

MP: E ele recebia esses valores a titulo de aposentadoria?

I: Não, ele tinha a aposentadoria dele e tinha vendido uma fazenda, assim que minha mãe faleceu ele vendeu uma fazenda para passar até o inventário para os filhos, aí passou 50% (cinquenta por cento) para os filhos e ficou a metade dele [...], aí foi onde acho que ela ficou sabendo e foi atrás dele.

MP: Como eles se conheceram, a senhora sabe?

I: Assim, é porque é meio de família, a mãe dela é casada com um primo da gente, aí ele ficava lá na casa desse direto.

[...]

Defesa: O pai da senhora e a dona Luciana chegaram a ter um relacionamento [...]?

I: Ele falou que eles ficaram assim, diz ele que nunca ficou com ela, só ela que ficava na casa dele, ficava fazendo coisas na frente dele, foi que ele iludiu a cabeça, foi onde ele passou o cartão para ela, passou as coisas para ela
.

Defesa: Esse valor de material de construção foi gasto na casa, naquela casa que ele tinha dado para ela [...]?

I: Sim, foi sim, a casa que ela devolveu para ele
.

Defesa: E o que mais foi devolvido?

I: Devolveu um guarda-roupa, tanquinho, ela devolveu umas coisas para ele, assim, nem queria que essa coisa fosse para frente, porque é coisa de família, tinha relevado, mas graças a Deus ela devolveu um bocado de coisas dele.

Defesa: A senhora tem noção de quanto que dá essas coisas que ela devolveu [...], para ter noção?

V: Não, eu não tenho, não sei [...]. [...]
(Id.
113342234 - pág. 1-3 e 113342245 - pág. 1-2
relatórios de mídias).

Socorro Leão dos Santos confirmou que Luciana mostrou interesse ‘em se envolver’ com seu pai e comprou móveis e moto com o dinheiro dele. Disse ainda que seu pai ‘passou uma casa no nome dela’, que foi devolvida, porque sua irmã procurou a delegacia
[...]
(Id.
113342234 - pág. 1-3 e 113342245 - pág. 1-2
relatórios de mídias).

Em juízo, a ré negou ter cometido o crime, dizendo que: 1) trabalhou na casa de Aderson ‘quase três meses, porque as filhas não cuidavam dele’; como ele tinha condições, lhe ajudou comprando uma casa e a reformando; 2) quando a vítima descobriu que tinha namorado, ‘juntou com as filhas’ e foi na delegacia; 3) devolveu a casa, o tanquinho e o guarda-roupa, porque a vítima os quis de volta; 4) não comprou a moto com o dinheiro dele; 5) não tinha relacionamento com Aderson, nem fez saque utilizando o cartão e a senha dele; 6) a vítima lhe deu apenas R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para ir a Goiânia fazer exames
[...]
(Id.
113342234 - pág. 1-3 e 113342245 - pág. 1-2
relatórios de mídias).

O pedido de absolvição não prospera.

O crime previsto no art. 102 do Estatuto do Idoso consiste em “
a
propriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento da pessoa idosa, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade
”.

Ao comentar o dispositivo, Guilherme de Souza Nucci doutrina:

Análise do núcleo do tipo: apropriar-se (apossar-se, tomar como seu coisa alheia) ou desviar (destinar a fim diverso do legalmente previsto) bens (objetos ou coisas de utilidade, com valoração econômica), proventos (remuneração ou salário referente ao desempenho de alguma atividade ou profissão), pensão (renda paga periodicamente) ou outro rendimento (lucro, vantagem) pertencente ao idoso. A parte final do tipo parece-nos desnecessária: “dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade”. Ora, apropriar-se é justamente tomar do idos qualquer coisa sua, para destino diverso da finalidade original. O mesmo se diga da conduta desviar bens. Esse tipo constitui, na realidade, a apropriação indébita do idoso. Em suma, o agente toma valores monetários para usar em proveito próprio e não em benefício do próprio idoso
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Vol. 1, 8ª edição, Ed. Forense, pág. 48 –
e-book
).

Em complemento, Angelo Ansanelli Junior esclarece que, no dispositivo, o “objeto jurídico tutelado é o patrimônio do idoso” (Crimes no Estatuto do Idoso, Editora Lumen Juris, Rio de Janeiro: 2009, pág. 145).

Conforme restou apurado, a ré demonstrou ‘interesse amoroso’ em Aderson (nascido em 31-12-1937) e, se aproveitando que foi correspondida, se apropriou de bens e valores que pertenciam a ele.

A respeito do acontecido, a vítima contou para a Promotora de Justiça que, sem sua autorização, a ré “
foi e comprou a moto
”
e ainda gastou, aproximadamente, R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais) de sua conta.

A prova testemunhal corrobora a ocorrência do crime e sua autoria.

Domingas Leão dos Santos esclareceu que, “
dentro de quinze dias, ela fez, pegou o cartão do meu pai”
e
“comprou guarda-roupa, comprou um tanquinho, estava construindo a casa, ela fez meu pai comprar uma casa e botar no nome dela”.

Assegurou ainda que a ré “
não devolveu o dinheiro, que meu pai exigiu que ela devolvesse, a moto também ela não devolveu, porque a moto ela falou que tinha comprado com o dinheiro dela”.

A sua vez, Gracia Leão dos Santos explicou que, “
assim que sua mãe faleceu, ele vendeu uma fazenda para passar até o inventário para os filhos, aí passou 50% (cinquenta por cento) para os filhos e ficou a metade dele [...], aí foi onde acho que ela ficou sabendo e foi atrás dele”
.

Ademais, não há como ignorar que a própria ré admitiu que a vítima lhe deu uma casa e a reformou, que lhe comprou móveis e ainda ‘lhe deu dinheiro para ir a Goiânia’.

Conquanto alegue que recebeu os bens e valores a titulo de ‘ajuda’, porque se dispôs a trabalhar na casa da Aderson, para cuidar dele, nada corrobora o alegado.

A história que o idoso resolveu ‘pegar os presentes’ de volta porque descobriu que estava em um relacionamento, também não convence.

Em juízo Luciana assegurou que não teve nenhum tipo de relacionamento amoroso com a vítima.

O tal namorado também não foi identificado ou arrolado como testemunha de defesa.

No contexto, imperativo reconhecer que o conjunto probatório angariado demonstra que a ré, de fato, cometeu o delito que lhe foi imputado na denúncia.

Assim sendo, a condenação deve ser preservada, conforme recomendam os seguintes arestos:

APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO DE PROVENTOS DE IDOSO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DAS TESTEMUNHAS – CONSTRANGIMENTO À VÍTIMA – CHANTAGEM - COMPROVANTE DE DEPÓSITO BANCÁRIO – PROVAS SUFICIENTES – ARESTOS DO TJMG E TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

Se “o conjunto probatório comprova de forma segura a materialidade e autoria do crime de apropriação indébita de idoso atribuída ao apelante, destacando-se [...] os depoimentos de testemunhas e documentos juntados aos autos [...] não há que se falar em absolvição por insuficiência de prova” (TJDF, Acórdão 1179268, 20140310132337APR).

“O conjunto fático-probatório reunidos nos autos mostra-se o suficiente para sustentar a condenação almejada, pois, é evidente que a apropriação dos valores [...] da vítima pelos recorridos [...] pois, usados em proveito deles em prejuízo da ofendida, subsume no tipo descrito no artigo 102 do Estatuto do Idoso. ” (TJMT, N.U 0018573-65.2009.8.11.0042)
(TJ/MT, N.U 0016988-55.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL –– APROPRIAÇÃO DO ESTATUTO DO IDOSO E ABANDONO MATERIAL - CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NESTES AUTOS – DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS AMPARADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES CONTIDOS NESTES AUTOS – ÉDITO CONDENATÓRIO MANTIDO – 2. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PENA-BASE APLICADA NO MÍNIMO LEGAL – 3. APELO DESPROVIDO.

1. Existindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a prática dos delitos narrados na exordial acusatória, fundada nas firmes declarações extrajudicial e judicial das testemunhas, corroborada por outras provas colhidas nas fases inquisitorial e judicial, não há falar-se em absolvição do apelante. [...]
(TJ/MT, N.U 0018026-68.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022).

Por derradeiro, no que tange ao pedido de majoração do valor dos honorários advocatícios ao defensor dativo, esclareço que os valores indicados pela entidade classista não vinculam o julgador, servindo apenas como referência para o trabalho executado pelo profissional.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

[...] Esta Corte fixou a tese de que "as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado" (REsp 1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 4/11/2019). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1651759/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020).

[...] Embora a tabela de honorários editada pela seccional da Ordem dos Advogados do Brasil não vincule o julgador aos valores ali previstos, estes podem ser levados em consideração a título recomendatório. [...]
(TJ/MT, N.U 0001795-66.2015.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022).

No caso
sub examine
, o advogado Jader Francisco Dei Ricardi (OAB/MT 12.994) foi nomeado para promover a defesa da ré, ante a inexistência de Defensor Público atuando na comarca (Id.
148575326 - pág. 1
).

A ação penal não se revestiu de maior complexidade, de modo que os honorários arbitrados na sentença (10 (dez) URHs –
equivalente a R$ 11.277,90 (onze mil e duzentos e setenta e sete reais e noventa centavos)
), guardam proporcionalidade com o trabalho desenvolvido, inclusive a interposição do apelo.

De toda sorte, “
se no primeiro grau de jurisdição já foram arbitrados os honorários advocatícios ao defensor dativo, com base na Tabela de Honorários da OAB/MT, não lhe são devidos honorários suplementares para a apresentação das razões ou contrarrazões recursais neste segundo grau de jurisdição; realmente, pois, a verba arbitrada pelo Juízo a quo inclui a remuneração pelo seu trabalho nas instâncias superiores. Inteligência do art. 303 c/c art. 305, I, da CNGC” [...]
(TJ/MT, N.U 0002734-65.2017.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 12/04/2022).

Com essas considerações, em consonância como parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023